Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004978-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 006.411.741-36 (PACIENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), J. M. S. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
.

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Condenação por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima]. Inocorrência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que ordenou a prisão para o início do cumprimento da pena por condenação definitiva a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável majorado [padrasto], visando a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

II.
Questão em discussão

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a redução do prazo prescricional pela metade em razão da idade do paciente.

III.
Razões de decidir

1. A contagem do prazo prescricional deve considerar os marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV do CP, quais sejam, o recebimento da denúncia, a sentença condenatória e a publicação do acórdão recorrível.

2. Entre os referidos marcos interruptivos, não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. A ausência do transcurso do lapso temporal exigido pela legislação penal inviabiliza a extinção da punibilidade por prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A idade do agente à época do fato (menor de 21 anos) reduz pela metade o prazo prescricional, conforme o art. 115 do CP.

2. A prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa não se configura quando entre os marcos interruptivos não transcorre o prazo legal reduzido.

Dispositivo relevante citado:
CP, arts. 107, IV; 109, II; 110, § 1º; 115; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 0008578-42.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 12.2.2025; NU 0010492-54.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004978-49.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. LUCIMAR BATISTELLA

PACIENTE(S): VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação penal (NU 0006967-95.2014.8.11.0064), ordenou a prisão para início de cumprimento de pena, decorrente de condenação definitiva por estupro de vulnerável majorado [padrasto], de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217- A
, caput,
c/c art. 226, II, ambos do CP – (ID 269610284).

A impetrante sustenta que
o paciente era menor de 21(vinte e um) anos na data do fato [8.4.2014] e entre o recebimento da denúncia [29.10.2014] e o trânsito em julgado [17.4.2024] transcorreu mais de 10 (dez) anos, a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Requer a concessão da ordem para que seja
“declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, II c/c art. 110, §1º, do CP”
(ID 269599785).

O pedido liminar foi indeferido (ID 270707865).

O Juízo singular prestou informações (ID 271937889).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Pretendido reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Inocorrência. Não verificada a ultrapassagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Pleito improcedente. Parecer pela denegação da ordem
.” (Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça – ID 273834398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, em 21.10.2014 o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, a qual foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, na data de 29.10.2014 (Ação Penal NU 0006967-95.2014.811.0064 - ID 33332477).

Em 20.9.2019, o paciente foi condenado pelo Juízo singular por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] – art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, II, ambos do CP - a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Ação Penal NU 0006967-95.2014.811.0064 - ID 33332968, ID 33332967, ID 33332966).

Na data de 25.5.2022, esta e. 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, por unanimidade, desproveu o recurso da Defesa mantendo a sentença condenatória (Ação Penal NU 0006967-95.2014.8.11.0064 – ID 115713486).

Em 28.3.2022, esta e 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso de embargos declaratórios (Ação Penal

NU 0006967-95.2014.8.11.0064 – ID 122888985.

A Defesa interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, e Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado. Houve interposição de Agravo em Recurso Especial, encaminhado ao c. STJ, o qual não foi conhecido. Em seguida, foi interposto Agravo Interno, que teve seguimento negado por sua manifesta inadmissibilidade. Contra a decisão que não conheceu o Agravo, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela Presidente do c. STJ. Da decisão que negou seguimento ao Agravo, a Defesa interpôs Agravo Regimental, que foi desprovido. Desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Ainda, a Defesa interpôs Embargos de Divergência em Recurso Especial, os quais foram indeferidos liminarmente. Desse indeferimento, a Defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi desprovido. Por fim, da decisão que negou o Agravo Regimental, foram opostos Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Paralelamente, a Defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário ao c. STF. Esse recurso não foi conhecido por intempestividade. Da decisão que não conheceu o recurso, a Defesa opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Em seguida, interpôs Agravo Regimental, o qual teve provimento negado. Desta decisão, foi interposto Agravo Interno, que também teve seguimento negado. Da decisão que negou o Agravo Interno, foram opostos novamente Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Por fim, a Defesa interpôs Embargos de Divergência, os quais não foram conhecidos.

Nesse contexto, o trânsito em julgado ocorreu 17.7.2024 (Ação Penal NU 0006967-95.2014.8.11.0064 – ID 229083162).

Em 7.2.2025, o Juízo singular expediu o mandado de prisão para cumprimento da pena (ID 269610284) e houve a impetração deste HC em 20.2.2025.

Pois bem.

O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).

O paciente nasceu em 6.1.1994, ou seja, na data do fato [abril de 2014] tinha 20 (vinte) anos de idade (Ação Penal NU 0006967-95.2014.8.11.0064 – ID 33331497), razão pela qual o prazo é reduzido pela metade (CP, art. 115).

Portanto, o prazo prescricional a ser considerado é de 8 (oito) anos.

A Defesa sustenta que ocorreu a prescrição entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação.

Todavia, incidem as causas interruptivas da prescrição, notadamente a publicação da sentença condenatória e do acórdão recorrível (CP, art. 117).

No caso, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia [29.10.2014] e a sentença condenatória [20.9.2019] não ultrapassou o prazo legal.

Do mesmo modo, entre a sentença condenatória [20.9.2019] e a publicação do acórdão condenatório recorrível [25.5.2022], o lapso temporal transcorrido é inferior a oito (oito) anos. Igualmente, entre
o
acórdão [25.5.2022] e o trânsito em julgado [17.7.2024].

Com efeito,
“observa-se que entre os marcos interruptivos não transcorreram os 8 (oito) anos necessários para a incidência da prescrição, pois devem ser consideradas as causas interruptivas de prescrição (CP, art. 117, inciso I e IV)”,
conforme bem pontudo pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 273834398).

Em síntese, consideradas as causas interruptivas da prescrição
[recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão recorrível] não transcorreu o período exigido em Lei para operar a prescrição pretensão punitiva estatal.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não ocorre prescrição da pretensão punitiva, quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos observa os prazos legais.

(NU 0008578-42.2020.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 12.2.2025)

“Não ocorrendo o transcurso do lapso temporal previsto em lei, descabida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.”
(NU 0010492-54.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024)

Assim sendo, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107, IV).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025